Tribunal: TJDFT
Processo: 0704070-42.2026.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-19
Data de publicação: 2026-03-30

Ementa:
EMENTA: PENAL E PROCESSUAL PENAL. FALTA GRAVE. COMETIMENTO DE CRIME. NECESSIDADE DE TRÂNSITO EM JULGADO. DESCABIMENTO. INDULTO E UNIFICAÇÃO DE PENA. REQUISITOS NORMATIVOS. NÃO PREENCHIMENTO. PERDA DOS DIAS REMIDOS. PREVISÃO NORMATIVA.
I. CASO EM EXAME:
1. Cuida-se de agravo em execução contra decisão do Juízo da Execução Penal que unificou as penas no regime fechado, reconheceu a prática de falta grave, revogando 1/6 dos dias remidos, e indeferiu o indulto e a comutação de pena previstos no Decreto n° 12.338/2024.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
2. A controvérsia dos autos consiste em definir se o reconhecimento de falta grave pela prática de novo crime no curso da execução penal exige o trânsito em julgado da sentença condenatória correspondente e se é possível, face à falta grave, determinar a perda dos dias remidos pelo apenado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 52 da Lei de Execução Penal considera como falta grave a prática de crime doloso no curso da execução penal. 3.1. O reconhecimento de falta grave decorrente do cometimento de fato definido como crime doloso no cumprimento da pena prescinde do trânsito em julgado de sentença penal condenatória no processo penal instaurado para apuração do fato (súmula 526 do STJ).
4. Dispõe o art. 6° do Decreto no 12.338/2024 que a prática de falta grave no período considerado relevante pela norma impede a declaração do indulto e da comutação de pena. 4.1. Para efeito da concessão de tais benefícios, o que importa é a data de cometimento da falta grave, de modo que sua homologação pode se dar posteriormente ao decreto presidencial.
5. A perda dos dias remidos pela prática de falta grave e fixação do marco interruptivo para a concessão de novos benefícios conta com expressa previsão normativa (art. 127 da LEP).
IV. DISPOSITIVO.
6. Recurso conhecido e não provido